Tribunal: TJMT
Processo: 1022338-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022338-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA ADRIANA LTDA – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Imobiliária Adriana LTDA – ME contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual endereço da devedora”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, BacenJud, InfoJud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Exauridos todos os meios possíveis para a localização do devedor, tendo o credor diligenciado nesse sentido, mostra-se possível a citação na modalidade por edital, nos termos do disposto no art. 8o da Lei 6.830/1980.
[...]
No caso em discussão, considero que foram realizadas diligências suficientes para localização da devedora, conforme consta no id. 35783626, p. 6 e 35783632, p. 4/5, e, por terem sido estas infrutíferas, autoriza-se a citação por edital.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por Imobiliária Adriana LTDA, e determino o prosseguimento da execução.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).
Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da informação do Cartório de Registro de Imóveis de que não foi localizado o registro do imóvel objeto do arresto (id. 35783632), bem como para juntar a matrícula do aludido imóvel, a fim de dar prosseguimento aos atos expropriatórios.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 63978959).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator